Tribunal: TJBA
Processo: 8069368-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069368-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTORIA CASTRO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, RODRIGO MOTA DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o apelo da aqui Embargada, reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da falta de informação clara de que o curso de Medicina não fazia parte do programa de desconto.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada que, ao improver o apelo do ora Embargante e prover em parte o da aqui Embargada, reconheceu expressamente a falha na prestação dos serviços decorrente de falta de informação suficiente, clara e adequada para aluna, na condição de consumidora de serviços educacionais, visto que na propaganda de descontos não informou diretamente que o curso de Medicina não estaria dentro do programa.

Com efeito, a ausência de informação necessária ao consumidor macula o contrato e fere a boa fé objetiva, de modo que, conforme consignado da decisão embargada, cabia a Instituição de Ensino Superior, com base em sua autonomia e ciente de sua vinculação a oferta, prestar a informação limitativa na propaganda, e ao fim de sua vigência, retirá-la de circulação, que não feito, incorre abusividade passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069368-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como Embargada
VICTORIA CASTRO DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça